Tribunal: TJES
Processo: 0029972-61.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029972-61.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANA ROSA CARLETE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CAUSA MADURA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA QUANTO À INCLUSÃO DOS VALORES DE MAIO/2008. CÁLCULO DA CONTADORIA EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) contra sentença que homologou cálculo da Contadoria Judicial no valor de R$ 39.522,25 e extinguiu o cumprimento de sentença, afastando impugnação que contestava a inclusão dos valores referentes à competência de maio/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação ao classificar a impugnação como genérica; e (ii) estabelecer se a tese do IPAJM sobre a exclusão dos valores de maio/2008 pode ser apreciada ou se está preclusa em razão do decidido no Agravo de Instrumento n. 5010253-94.2022.8.08.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença incorre em nulidade, pois deixa de enfrentar argumento essencial da impugnação referente à natureza do valor de maio/2008, contrariando os arts. 93, IX, da CF e 489, § 1º, IV, do CPC.

4.
A apreciação imediata do mérito é cabível, uma vez que o processo se encontra em condições de julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC.

5.
A discussão acerca da inclusão ou exclusão dos valores de maio/2008 está preclusa, por já ter sido definitivamente decidida no Agravo de Instrumento n. 5010253-94.2022.8.08.0000, que determinou a inclusão dos valores vinculados aos códigos 11, 33 e 24, totalizando R$ 7.195,38.

6.
O cálculo da Contadoria Judicial observou integralmente o título executivo formado pelo acórdão citado, enquanto a impugnação do IPAJM desconsidera a coisa julgada ao reiterar tese anteriormente rejeitada.

7.
A rediscussão de matérias já decididas viola os arts. 505 e 507 do CPC, que vedam o reexame de questões cobertas pela coisa julgada e preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de enfrentamento de argumento essencial da impugnação caracteriza nulidade por falta de fundamentação.

2. A tese relativa à exclusão dos valores de maio/2008 encontra-se preclusa por já ter sido definitivamente apreciada no Agravo de Instrumento n. 5010253-94.2022.8.08.0000.

3. O cálculo da Contadoria Judicial deve prevalecer quando alinhado ao título executivo e em conformidade com decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV; 924, II; 1.013, § 3º, IV; 505 e 507; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, APL 50004024620118240008, Rel. Rodolfo Tridapalli, j. 09.11.2023; TJ-MG, AC 10000210366746001, Rel. Oliveira Firmo, j. 31.05.2022; TJ-SP, AI 2169787-61.2021.8.26.0000, Rel. Salles Vieira, j. 27.05.2022; TJ-PR, APL 0006746-79.2008.8.16.0001, Rel. Jucimar Novochadlo, j. 01.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (IPAJM)
, com vistas ao reexame de sentença (Id n. 16534953) prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que, nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ajuizada por
ANA ROSA CARLETE
em face do ora Apelante, homologou o valor da execução em R$ 39.522,25 (trinta e nove mil e quinhentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos) e julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Em suas razões, Id n. 16534959, a parte Apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional (
error in procedendo
), pois o juízo a quo teria deixado de enfrentar o principal argumento deduzido em sua impugnação (de que o valor de maio/2008 era um "encontro de contas"), classificando-a como "genérica", violando os arts. 93, IX, da CF e 489, § 1º, IV, do CPC. No mérito, alega, em suma, que:
(i)
ocorreu
error in judicando
, pois a sentença desconsiderou a impugnação específica (ID 36280887), instruída com despacho técnico (ID 36280897), que comprovaria que o lançamento na competência de maio/2008 não era um desconto a ser restituído, mas um mero "encontro de contas/troca de rubricas";
(ii)
a manutenção da sentença implica enriquecimento sem causa da Apelada (art. 884, CC), pois o cálculo homologado incluiu indevidamente o valor de R$ 11.829,49, referente a um ajuste contábil, e não um desconto, o que foi comprovado por documento oficial que goza de presunção de legitimidade.

Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da r. sentença prolatada.

Apesar de ter sido devidamente intimada,
ANA ROSA CARLETE
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 16534961.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
, com vistas ao reexame de sentença (Id n. 16534953) prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que, nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ajuizada por
ANA ROSA CARLETE
em face do ora Apelante, homologou o valor da execução em R$ 39.522,25 (trinta e nove mil e quinhentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos) e julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Em suas razões, Id n. 16534959, a parte Apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional (
error in procedendo
), pois o juízo a quo teria deixado de enfrentar o principal argumento deduzido em sua impugnação (de que o valor de maio/2008 era um "encontro de contas"), classificando-a como "genérica", violando os arts. 93, IX, da CF e 489, § 1º, IV, do CPC. No mérito, alega, em suma, que:
(i)
ocorreu
error in judicando
, pois a sentença desconsiderou a impugnação específica (ID 36280887), instruída com despacho técnico (ID 36280897), que comprovaria que o lançamento na competência de maio/2008 não era um desconto a ser restituído, mas um mero "encontro de contas/troca de rubricas";
(ii)
a manutenção da sentença implica enriquecimento sem causa da Apelada (art. 884, CC), pois o cálculo homologado incluiu indevidamente o valor de R$ 11.829,49, referente a um ajuste contábil, e não um desconto, o que foi comprovado por documento oficial que goza de presunção de legitimidade.

Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da r. sentença prolatada.

Apesar de ter sido devidamente intimada,
ANA ROSA CARLETE
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 16534961.

Pois bem.

Inicialmente, passo à análise da preliminar de nulidade de sentença

Assiste razão ao Apelante quanto à preliminar de nulidade. A sentença (Id. 16534953) é manifestamente nula por vício de fundamentação, nos termos do Art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

O juízo de piso rechaçou a insurgência do IPAJM sob o fundamento de que a parte executada "impugnou os cálculos apresentados pelo contador judicial, de forma genérica e sem especificar quais seriam os eventuais erros".

Contudo, a análise da petição de impugnação (referida nas razões recursais como Id. 16534940) demonstra o exato oposto. A impugnação foi específica, técnica e devidamente fundamentada, tanto que o IPAJM: (1) Indicou a norma violada, afirmando que o cálculo da Contadoria não levou em consideração o Acórdão (título executivo); (2) Citou o título executivo, transcrevendo o dispositivo que limitou a restituição a códigos específicos; e (3) Apresentou o valor que entendia correto, juntando planilha própria.

O Apelante, em suas razões (Id. 16534959), reitera que sua impugnação foi "específica, concreta e instruída", apontando o vício do cálculo da contadoria (a inclusão da verba de maio/2008).

Ignorar tais argumentos, que constituíam o cerne da impugnação, configura flagrante negativa de prestação jurisdicional. A sentença deveria ter enfrentado o mérito da impugnação, decidindo por que o cálculo da Contadoria estava (ou não) alinhado ao Acórdão, em vez de rechaçar a peça por suposta e inexistente generalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao reconhecer a nulidade da decisão que não enfrenta os argumentos essenciais deduzidos pelas partes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TESE ACOLHIDA. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEIXOU DE ANALISAR AS TESES LEVANTADAS EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E MANIFESTAÇÃO AO CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. NULIDADE MANIFESTA. EXEGESE DO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50004024620118240008, Relator.: Rodolfo Tridapalli, Data de Julgamento: 09/11/2023, Terceira Câmara de Direito Comercial)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE. 1. A Constituição Federal (CF) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). 2. A teor do art. 489, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC) é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. [...] (TJ-MG - AC: 10000210366746001 MG, Relator.: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022)

Declara-se, pois, a nulidade da sentença por
error in procedendo
.

Apesar da nulidade, o processo está apto para julgamento imediato do mérito da impugnação, conforme autoriza a Teoria da Causa Madura (Art. 1.013, § 3º, IV, do CPC), eis que a matéria é unicamente de direito e os fatos estão provados.

A controvérsia central reside exclusivamente na inclusão ou exclusão dos valores referentes a
Maio de 2008 (05/08)
.

O IPAJM (Apelante) exclui os valores de Maio/2008, alegando que foram mera "compensação de valores/troca de rubricas". Seu cálculo histórico (R$ 7.065,18) inicia-se em Junho/2008.

A Contadoria Judicial (cálculo homologado, Id. 16534950, conforme referido pela sentença) incluiu os valores de Maio/2008, iniciando seu cálculo em 05/08 com um principal de R$ 7.195,38, totalizando um valor histórico de R$ 14.260,55.

A tese defendida pelo IPAJM em sua impugnação (Id. 16534940) e, por consequência, no presente recurso de Apelação, está
manifestamente preclusa
.

A matéria referente à inclusão dos valores de Maio de 2008 foi o objeto central e foi
decidida definitivamente
no julgamento do
Agravo de Instrumento n. 5010253-94.2022.8.08.0000
(Id. 4609949), estando, portanto, coberta pela coisa julgada.

Naquele recurso, o IPAJM defendia a mesmíssima tese de que os valores de Maio/2008 deveriam ser excluídos, pois seriam mera "compensação/troca de rubricas". Este Egrégio Tribunal de Justiça, através desta Colenda Terceira Câmara Cível,
rejeitou a tese do IPAJM
e determinou expressamente a inclusão dos valores de Maio/2008, fixando os parâmetros exatos da execução.

O Voto condutor (Id. 4609949) foi inequívoco ao determinar quais valores de Maio/2008 deveriam ser incluídos:

"Dito isso, extrai-se das Fichas Financeiras [...] que dos descontos operacionalizados em
Maio/2008
[...] somente restam abarcados pelo comando sentencial os
códigos 11
(Gratificação de Tempo de Serviço),
33
(Provento Pessoal Civil) e
24
(Décimo Terceiro Salário), respectivamente nos valores de
R$ 675,54
[...],
R$ 6.343,79
[...] e
R$ 176,05
[...]."

A soma (R$ 675,54 + R$ 6.343,79 + R$ 176,05) totaliza
R$ 7.195,38
.

Ao analisar a situação atual, verifico que o Cálculo da Contadoria (Id. 16534950), homologado pela sentença, cumpriu rigorosamente o Acórdão (Id. 4609949), incluindo o valor principal de R$ 7.195,38 referente a Maio/2008. Além disso, a Impugnação do IPAJM (abarcada pela preclusão) (Id. 16534940) ignora a decisão do Acórdão, apresenta um cálculo que exclui deliberadamente os valores de Maio/2008 e reapresenta a tese de "compensação", já definitivamente rejeitada.

É cediço que a rediscussão de matérias já cobertas pela preclusão e pela coisa julgada é vedada em nosso ordenamento jurídico, sob pena de violação à segurança jurídica, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

Destaco:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – COISA JULGADA – I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, mantendo, assim, o leilão designado para o bem imóvel penhorado nos autos – Recurso do embargante – II – Agravante que insiste na tese de que deve ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução – Incabível a apreciação da matéria – Matéria já enfrentada em sede de recurso de agravo de instrumento anterior ( AI nº 2104658-51.2017.8.26 .0000) – Julgamento com trânsito em julgado – Incabível qualquer rediscussão da matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada - Inteligência dos arts. 505 e 507 do NCPC – Precedentes deste E. TJ – Recurso não conhecido". (TJ-SP - AI: 21697876120218260000 SP 2169787-61 .2021.8.26.0000, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 27/05/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 924, INCISO II DO CPC. MATÉRIAS ABORDADAS NO RECURSO JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. É inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitado em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507, ambos do CPC/15.Apelação Cível não conhecido. (TJPR - 15ª C .Cível - 0006746-79.2008.8.16 .0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 01.03 .2021) (TJ-PR - APL: 00067467920088160001 Curitiba 0006746-79.2008.8.16 .0001 (Acórdão), Relator.: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 01/03/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2021)

Portanto, embora a sentença seja nula por
error in procedendo
, no mérito, a impugnação do IPAJM é improcedente, pois sua tese viola a coisa julgada e a preclusão. O cálculo da Contadoria está correto, pois cumpre o título executivo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (IPAJM)
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para declarar a nulidade da sentença
(Id. 16534953) por vício de fundamentação (
error in procedendo
).

Ato contínuo, aplicando a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, IV, do CPC), analisando o mérito, REJEITO a impugnação constante no Id. 16534940, ante a manifesta preclusão da matéria (coisa julgada) firmada no Agravo de Instrumento n. 5010253-94.2022.8.08.0000 (Id. 4609949).

Por conseguinte,
MANTENHO a homologação do cálculo da Contadoria Judicial
(referido no Id. 50921094), no montante de
R$ 39.522,25 (trinta e nove mil e quinhentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos)
, e a extinção do cumprimento de sentença (art. 924, II, CPC), porém por fundamentos diversos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar